Tribunal: TJDFT
Processo: 0728378-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S.A. - Construção, Administração e Engenharia contra pronunciamento judicial proferido pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Brasília (Id 67688709 do processo de referência), no cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano moral movida pelo Condomínio do Edifício Portal do Lago Norte, processo n. 0012142-76.2014.8.07.0001, que determinou Prossiga-se na forma do art. 523 do CPC, intimando-se a executada CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, por intermédio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer à qual restou condenada consoante provimento jurisdicional de ID no 64790763, qual seja, corrigir os vícios encontrados pelo laudo pericial nas áreas da cobertura, pisos externos - região das lojas - pavimento terreno e drenagem na área externa, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção concomitante de outra medida que se fizer necessária para o cumprimento da sentença exequenda. Em razões recursais (Id 18488012, p. 1-15), a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, de que foi intimada, especialmente quanto ao valor da multa diária fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) para assegurar o adimplemento da obrigação de fazer em cumprimento de sentença, consistentes em reparos estruturais no condomínio agravado para correção de defeitos identificados em laudo pericial. Argumenta ter a multa diária sido fixada inicialmente na sentença exarada em 5/9/2017 e, posteriormente, replicada na decisão agravada. Diz haver sofrido mudanças na condição econômica própria desde então, porque foi deferida recuperação judicial em seu benefício em 25/7/2020 no processo n. 0712583-95.2019.8.07.0015, em que a assembleia de credores foi designada para o dia 208/2020 e encontra-se em curso o stay period deferido pelo juízo recuperacional. Ressalta ser evidente a precariedade financeira atualmente vivenciada. Argumenta poder o juiz, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de ofício ou a requerimento, determinar medidas para assegurar a satisfação ao exequente inclusive a fixação de multa e periodicidade, consoante o disposto nos arts. 536 e 537 do CPC. Acentua, no entanto, a regra do art. 537, § 1o, do CPC de ser possível a redução do valor ou da periodicidade, bem como a exclusão da multa, quando se mostra excessiva ou o obrigado apresentar justo motivo para não adimplir a obrigação. Argumenta a multa não pode ser motivo para enriquecimento sem causa, porque o propósito é o de obter o comportamento ativo ou a abstenção, e não servir como indenização ou ressarcimento. Menciona julgado do c. STJ em que se afirmou o valor da multa deve guardar proporcionalidade com o da obrigação principal para evitar o desinteresse pela tutela específica em razão da condição mais vantajosa proporcionada com o recebimento da multa. Assinala, por isso, condições objetivas e subjetivas da causa, como a capacidade econômica do executado e o proveito econômico obtido com eventual inexecução são parâmetros para a quantificação da multa, de modo a evitar, consoante a razoabilidade, seja ela incipiente ou exorbitante, de acordo com a técnica de coerção. A multa, segundo assevera, não tem fim em si mesmo, mas em realizar a tutela específica. O juiz deve constatar se ela é útil/compatível para assegurar o cumprimento da obrigação e se o valor e periodicidade são razoáveis e influenciam efetivamente na vontade do devedor. Acentua ser possível a redução da multa, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que a fixou e diante de descumprimento da obrigação, consoante julgado coligido da 4a Turma do c. STJ. Realça concretamente não ser mais possível o cumprimento da obrigação, em decorrência da recuperação judicial deferida. Fala não ser razoável a fixação da multa em extenso valor e por periodicidade tão diminuta, para acentuar a possibilidade de ser revogada, desde que constatado o óbice insuperável ao adimplemento, consoante julgado da 4a Turma do c. STJ e entendimento derivado da exegese do art. 248 do CC. Brada a aplicação da multa independentemente da possibilidade de cumprimento da obrigação no caso concreto, em razão do prazo desarrazoado de quinze dias. Arremata não ser possível o cumprimento da obrigação de fazer em razão da recuperação judicial concedida, nos termos do art. 537, § 1o, I e II, do CPC. Subsidiariamente, destacar a possibilidade de redução do valor da multa. Ressalta a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal definidos pelos arts. 300, 995 e 1.019 do CPC, porquanto está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano. Por isso, considera cabível a suspensão do processo de cumprimento de sentença até o julgamento do recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença n. 0012142-76.2014.8.07.0001 até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para ser declarada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa. Postula também a condenação do agravado em custa s honorários advocatícios. Esta relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante (Id 20593287) e ela comprovou o recolhimento do preparo (Ids 20916789 a 20916790). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade e indeferir o processamento do recurso, quando estiverem ausentes pressupostos indispensáveis à admissibilidade. No presente caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, porque o pronunciamento judicial exarado não se amolda à previsão hipotética do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Isso porque não se trata de decisão, mas de simples despacho de impulso oficial o pronunciamento judicial refutado, encartado no Id 67688709 do processo de referência, assim grafado literalmente: Lado outro, cuidam-se de cumprimentos de sentença deflagrados por: 1 – CONDOMÍNIO PORTAL DO LAGO NORTE, exequente, em face de CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, executada. Anote-se. Prossiga-se na forma do art. 523 do CPC, intimando-se a executada CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, por intermédio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer à qual restou condenada consoante provimento jurisdicional de ID no 64790763, qual seja, corrigir os vícios encontrados pelo laudo pericial nas áreas da cobertura, pisos externos - região das lojas - pavimento terreno e drenagem na área externa, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção concomitante de outra medida que se fizer necessária para o cumprimento da sentença exequenda. Esse comando anunciado no pronunciamento judicial arrostado está equivocado em relação à menção ao art. 523 do CPC (No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.), porquanto a regra aplicável é a do art. 536, caput, do CPC (No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.), tendo em vista o cumprimento de sentença se referir à obrigação de fazer e não ao pagamento de quantia certa contra devedor solvente. Dito isso, não constato haver conteúdo decisório algum no pronunciamento judicial atacado. O dispositivo sentencial estabeleceu o prazo para o adimplemento da obrigação de fazer, consistente em reparos estruturais na edificação condominial no prazo de 15 (quinze) dias, sob ameaça de aplicação de multa diária de R$10.000,00 até o limite de R$100.000,00 (Id 64790763 do processo de referência). O despacho se restringiu à ordenar a intimação do patrono para iniciar a fase de cumprimento. Relevante destacar não ter a agravante, por ocasião da apelação interposta contra aquela sentença, se insurgido contra o tempo concedido para a execução da obrigação de fazer, muito menos em relação à multa diária fixada e ao valor nela determinado, conforme se observa de simples leitura das razões recursais daquele recurso (Id 64790765 do processo de referência). Nada com esse teor foi dito no acórdão proferido pela 1a Turma Cível no julgamento daquele recurso (Id 64790778 do processo de referência) e no aresto exarado na apreciação dos embargos de declaração opostos pela agravante contra aquele acórdão (Id 64790795 do processo de referência). Assinalo haver transitado em julgado em 25/5/2020 o pronunciamento exarado nos embargos de declaração no agravo interno no recurso especial interposto pela agravante (Id 64790818 do processo de referência), tornando-se definitiva a sentença exequenda. A agravante alegou a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial por ela requerida apenas como motivo para obstar o cumprimento de sentença da obrigação de pagar honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono do condomínio agravado na petição de impugnação, mediante a suspensão do processo e habilitação do crédito no processo em curso perante o juízo recuperacional, mas nenhuma consideração fez em relação à alegação deduzida neste agravo de instrumento de impossibilidade de se prosseguir com a satisfação da obrigação de fazer a que ficou condenada adimplir em benefício do condomínio recorrido, conforme se observa da petição encartada no Id 67634952 do processo de referência. Os embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela agravante reagitam a questão, mas nada dizem a respeito da deflagração do cumprimento de sentença da obrigação de fazer objeto do pronunciamento judicial atacado por este agravo de instrumento (Id 68503529 do processo de referência). O recurso aclaratório foi desprovido em 31/7/2020 (Id 68996655 do processo de referência). Apenas na petição protocolada em 7/8/2020 (Id 69569961 do processo de referência), a agravante apresenta resistência ao cumprimento da obrigação de fazer, mediante a dedução de alegações repisadas neste agravo de instrumento. A deflagração ocorreu em 15/7/2020 pelo pronunciamento judicial encartado no Id 67688709 do processo de referência, tendo a agravante sido intimada regularmente por publicação no DJe em 16/7/2020, segundo a certidão de disponibilização desse ato judicial inserida no Id 67913375 do processo de referência. A agravante apresentou, paralelamente ao agravo de instrumento, a impugnação ao cumprimento de sentença da obrigação de fazer (Ids 69569961 e 69569957, 69569958 e 69569959 do processo de referência). Embora tempestivo o agravo de instrumento, cuja distribuição ocorreu no décimo quinto dia do prazo recursal, consoante o comprovante anexado no Id 69569959 processo de referência, o recurso é manifestamente incabível e incorre em supressão de instância. Reconheço a supressão de instância na agitação da questão perante o tribunal por meio do agravo de instrumento, sem ter ocorrido prévio debate da matéria pelo juízo de origem, competente para a decidir em primeiro grau de jurisdição. A ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e do juízo natural constituem seguro empecilho para se conhecer dos assuntos debatidos neste recurso, porque suprimem da parte adversária e da própria recorrente o acesso ao duplo grau como instância recursal. Mister ressaltar consistir o tribunal a última instância revisora do conjunto fático-probatório. Em caso de julgamento do mérito agravo de instrumento, somente matéria de direito serão passíveis de cognição nas instâncias recursais extraordinárias (STJ e STF). Trago à colação o seguinte julgado sobre o descabimento de agravo de instrumento em que ocorre supressão de instância, adiante reproduzido na ementa que o resume: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A TEMPO E MODO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PEDIDO DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SELEÇÃO INTERNA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO, DE ESPECIALISTA E DE MÚSICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CHOAEM/2009). CONCURSO ÚNICO. LISTA UNIFICADA DOS APROVADOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13 DO DECRETO 26.623/2006 E DO ARTIGO 31 DA LEI 12.086/2009. 1. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de matéria não analisada na decisão agravada. Recurso conhecido em parte. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta extensão, rejeitada a preliminar e, no mérito, improvido. (Acórdão 679771, 20130020022360AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2013, publicado no DJE: 3/6/2013. Pág.: 58) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RAZOABILIDADE. EXCLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 4. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida parcialmente provido. (Acórdão 1289675, 07274709520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento em que se reconhece a supressão de instância, pela interposição concomitantemente com a impugnação ao cumprimento de sentença em que as mesmas questões estão debatidas: impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer depois do deferimento da recuperação judicial; exiguidade do prazo para a satisfação da prestação devida e exorbitância do valor da multa diária cominada. A ordem de intimação da agravante para satisfazer a obrigação de fazer, definitivamente reconhecida pela sentença em fase de cumprimento, consiste em mera reprodução do dispositivo da sentença definitivamente proferida. O pronunciamento judicial ora sob ataque se limitou a, de ofício, deflagrar o cumprimento de sentença relativamente à obrigação de fazer estabelecida pela sentença por meio da ordem de intimação da agravante, por meio dos patronos por ela constituídos. Nenhuma inovação, todavia, efetuou no dispositivo do título executivo judicial no tocante ao tempo concedido para a execução da prestação devida pela agravante, muito menos em relação à multa diária fixada ou limite definido. Não exerceu, portanto, a faculdade conferida pelo art. 536, caput e § 1o, do CPC, literalmente: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Como dito, o pronunciamento judicial atacado se limitou a intimar a recorrente, por meio de seus patronos, para adimplirem a obrigação de fazer a que ficou condenada definitivamente. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[1] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para a agravante satisfazer a obrigação a que ficou definitivamente obrigada. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[2], para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Isso devido à adequação desse recurso para atacar apenas decisão e somente em relação àquelas com o conteúdo delimitado pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do CPC[3]. Pouco importa se trate de processo de execução. Se não houver pronunciamento de decisão, não se mostra cabível o agravo de instrumento, porque o recurso manejado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC[4]. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO INICIAL QUE ORDENA A INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIR A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO PROVIMENTO. 1. O despacho que, em cumprimento de sentença, determina a intimação do devedor para cumprir a obrigação determinada pela sentença e para pagar débito relativo à multa por descumprimento de obrigação de fazer, deferida em antecipação de tutela, é mero ato impulsionador do processo, irrecorrível por meio de agravo de instrumento. Precedentes deste E. TJDFT e do C. STJ. 2.Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 879032, 20150020051446AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2015, publicado no DJE: 8/7/2015. Pág.: 255) O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgado oriundo da 3a Turma de relatoria da Min. Nancy Andrighi, mitigou o rigor na admissibilidade do agravo de instrumento contra despacho, quando o pronunciamento, embora assim nomeado, possa causar gravame à parte. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL APTO A CAUSAR PREJUÍZO. RECURSO CABÍVEL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de complementação de benefício de previdência privada ajuizada em 2007, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/07/2016 e atribuído ao gabinete em 06/03/2017. 2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional bem como sobre a recorribilidade do pronunciamento judicial que, na fase de cumprimento de sentença, determina a intimação do executado, na pessoa do advogado, para cumprir obrigação de fazer sob pena de multa. 3. Não cabe recurso especial para impugnar eventual violação de súmula, porquanto não se enquadra no conceito de lei federal, disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A mera referência à existência de omissão, sem demonstrar, concretamente, o ponto omitido, sobre o qual deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sem evidenciar a efetiva relevância da questão para a resolução da controvérsia, não é apta a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. 5. A Corte Especial consignou que a irrecorribilidade de um pronunciamento judicial advém, não só da circunstância de se tratar, formalmente, de despacho, mas também do fato de que seu conteúdo não é apto a causar gravame às partes. 6. Hipótese em que se verifica que o comando dirigido à recorrente é apto a lhe causar prejuízo, em face da inobservância da necessidade de intimação pessoal da devedora para a incidência de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1758800/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020) Prejuízo irreparável nenhum haverá para a agravante, porque a exigibilidade da multa cominada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer pressupõe a intimação pessoal da parte para se tornar exigível, consoante a orientação traçada pelo enunciado 410 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Referido enunciado sumular permanece aplicável, porque não foi objeto de cancelamento pelo c. STJ. Desse modo, não se reconhece a possibilidade de prejuízo para a agravante, porque, enquanto não for pessoalmente intimada, não se lhe exigirá a multa cominada no dispositivo sentencial. Ademais, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e não consta a deliberação judicial sobre referido incidente, senão a manutenção da decisão agravada em juízo de retratação, ao receber a comunicação sobre a interposição do agravo de instrumento (Id 69795832 do processo de referência). Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar questão não decidida pelo juízo de origem e para rechaçar despacho de intimação da agravante devedora, por meio dos patronos por ela constituídos, para adimplir a obrigação de fazer a que ficou definitivamente condenada, em cujo dispositivo sentencial foi definido o prazo para a execução da prestação e cominada multa diária para ser aplicada em caso de inadimplemento voluntário e inescusável. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[5], c/c o art. 87, inc. III[6], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;